Tribunal: CARF
Processo: 15374.916630/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.916630/2008-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.233 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR CSLL
Recorrente
MAN DIESEL & TURBO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem intime a Recorrente a
apresentar balanço/balancetes do período de janeiro a agosto de 2004 e o LALUR/LACS no
mesmo período. A unidade de Origem deverá confrontar as informações apresentadas pela
Recorrente com as informações que constam nos sistemas da Receita Federal relativas à DIPJ
2005, DCTFs e DARFs recolhidos e elabore relatório circunstanciado e conclusivo sobre o
alegado erro de preenchimento da DCTF do 1o trimestre relativo a CSLL apurada do mês de
fevereiro de 2004 e sobre o valor apurado de CSLL do mês de agosto de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara
Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson
Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva( Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-56.899, de 213 de junho de
2013, da 6a Turma da DRJ/RJ1, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 19422.44841.270904. 1.3.04-0837, em 27/09/2004, e-fls. 4-
8, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL do período de
apuração 29/02/2004 no valor de R$ 12.701,32, recolhido com DARF na data de 31/03/2004
para compensação de débito de CSLL do período de apuração agosto/2004.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 781160565 juntado à e-fl. 11, porque a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.916630/2008-92
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916630/2008-92

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde alegou
que houve um erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP no 19422.44841.270904. 1.3.04-
0837 solicitando o seu cancelamento.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RJ1 por entenderem que o cancelamento e a retificação de declaração de compensação são
de competência da Delegacia da Receita Federal com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo e as Delegacias de Julgamento não são instâncias revisoras relativamente a tais
matérias, de acordo com o art 69 e 78 da IN 1300/2012 e art 224, inciso XXII da Portaria MF
203/2012 e que nos termos do art 93 da IN 1300/2012, a desistência da compensação declarada
só será acatada caso esta “ainda se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido”.
Além disso, a contribuinte não teria esclarecido qual seria o erro de fato que
justificaria o cancelamento da compensação declarada.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/02/2015 (e-fl. 116).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 17/03/2015 (e-fls. 152-212) onde alega que:
1) informou indevidamente na DCTF do 1o trimestre/2004 que havia débito de
CSLL a pagar, sendo recolhido DARF no valor de R$ 12.701,32;
2) quando foi constatado o ERRO, o contribuinte solicitou a compensação do
tributo pago com outros tributos vincendos através do PER/DCOMP
19422.44841.270904.1.3.04-0837, entretanto não corrigiu em tempo a DCTF do 1o
trimestre/2004, somente o fazendo em 11 de setembro de 2008;
3) entretanto, como o Despacho decisório ocorreu em 22 de agosto de 2008, a
Delegacia de julgamento não aceitou a modificação da DCTF e, assim não aceitou o crédito
utilizado no PER/DCOMP, entendendo como devido o tributo compensado
4) que não houve prejuízo ao FISCO, sendo violada a Lei tributária e, também, os
princípios que enaltecem e norteiam o lançamento tributário e processo administrativo tributário.
5) que deve ser aceita a retificação da DCTF e, assim, o cancelamento do
PER/DCOMP, pois caso contrário haveria tributação em desacordo com a lei;
6) que o suposto crédito tributário não existiu, pois o suposto recebimento de
receita não ocorreu, portanto, se trata de erro de fato;
7) Inclusive, cabe mencionar que o valor correspondente ao débito;
8) que o débito compensado de CSLL da competência agosto/2004, através do
PER/DCOMP n° 19422.44841.270904.1.3.04-0837 não era devido conforme cópia da DIPJ
2005/2004 (Doc. 05 e dessa forma o crédito informado no PER/DCOMP n°
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916630/2008-92

19422.44841.270904.1.3.04-0837, ainda continuaria com seu valor original de R$ 12.701,32,
devendo assim ser desconsiderado o valor compensado, pois o mesmo não é devido.
9) faz consideração acerca da necessidade da busca da verdade material, junta
decisões administrativas para corroborar seu entendimento.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou o PER/DCOMP no 19422.44841.270904.1.3.04-0837,
cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL do período de apuração
29/02/2004 no valor de R$ 12.701,32 para compensação de débito de CSLL do período de
apuração agosto/2004.
A compensação não foi homologada porque o DARF recolhido no valor de R$
12.701,32 foi totalmente alocado a débito confessado em DCTF.
A Recorrente alegou na manifestação de inconformidade que teria ocorrido erro
de preenchimento do PER/DCOMP e que a DCTF teria sido retificada.
No entanto, no Recurso Voluntário alegou que deveria ser aceita a retificação da
DCTF e o cancelamento do PER/DCOMP. Para corroborar sua alegação juntou aos autos cópia
de parte da DIPJ 2005 (e-fls. 191 a 193), cópia da DCTF retificadora do 1o trimestre de 2004 (e-
fls. 194 a 195) , cópia do comprovante de arrecadação da estimativa mensal da CSLL do PA
encerrado em 29/02/2004 (e-fls. 202), cópia de parte do Razão do período de apuração de
01/02/2004 a 29/02/2004 (e-fls. 203-204) e cópia de parte do Razão do período de apuração de
01/08/2004 a 31/08/2004 (e-fls. 203-212).
Há que se consignar que a retificação da DCTF após a emissão do Despacho
Decisório foi considerada possível pela Administração Tributária nos termos do Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 2, de 28 de agosto de 2015, desde que a interessada apresente prova
da liquidez e certeza do direito creditório.
No presente caso a Recorrente juntou cópia da DCTF retificadora, da DIPJ, do
comprovante de recolhimento e de parte do Livro Razão, com isso demonstrando vontade em
esclarecer os fatos.
Contundo, entendo que os documentos apresentados não são suficientes para a
comprovação do erro de fato alegado, mas considerando a boa vontade demonstrada pela
Recorrente para esclarecimento dos fatos, entendo ser necessário converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem intime a Recorrente a apresentar balanço/balancetes do
período de janeiro a agosto de 2004 e o LALUR/LACS no mesmo período. A unidade de Origem
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916630/2008-92

deverá confrontar as informações apresentadas pela Recorrente com as informações que constam
nos sistemas da Receita Federal relativas à DIPJ 2005, DCTFs e DARFs recolhidos e elabore
relatório circunstanciado e conclusivo sobre o alegado erro de preenchimento da DCTF do 1o
trimestre relativo a CSLL apurada do mês de fevereiro de 2004 e sobre o valor apurado de CSLL
do mês de agosto de 2004.
Deve ser dado ciência à Recorrente do resultado da diligência, e intimada a
manifestar-se sobre o mesmo no prazo de 30 dias de sua ciência, caso deseje fazê-lo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital